Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-03.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – I - Apelo interposto pelas apelantes sem recolhimento do preparo recursal – Apelantes que tiveram mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA – PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – I - Apelo interposto pelas apelantes sem recolhimento do preparo recursal – Apelantes que tiveram mantido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, em julgamento anterior dado por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - Regularmente intimadas, as apelantes deixaram de promover o recolhimento do valor do preparo recursal – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007 do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – II – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC e na tese do Tema no 1.059 fixada pelo C. STJ, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa - Apelo não conhecido."